Tribunal: TJMT
Processo: 1011987-90.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011987-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES MONCAO - CPF: 853.372.771-20 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA BANCA EXAMINADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de defesa de TCC realizada com banca composta por apenas dois professores quando a normativa institucional exigia três avaliadores.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a composição da banca examinadora de TCC com apenas dois professores, quando a normativa institucional estabelecia três avaliadores, caracteriza falha na prestação de serviços educacionais; (ii) saber se tal irregularidade enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre aluno e instituição de ensino superior privada constitui típica relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, por se tratar de questão privada concernente ao contrato de prestação de serviços educacionais, sem interesse direto da União.

5. O descumprimento da normativa institucional que estabelecia expressamente a composição da banca com três avaliadores caracteriza falha na prestação de serviços educacionais, criando legítima expectativa no corpo discente.

6. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os direitos dos consumidores e os princípios da boa-fé e transparência.

7. A irregularidade na composição da banca examinadora em momento crucial da formação acadêmica ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando os critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento de normativa institucional que estabelece a composição da banca examinadora de TCC com três professores caracteriza falha na prestação de serviços educacionais, não podendo a autonomia universitária ser invocada para justificar o descumprimento de regras previamente estabelecidas pela própria instituição.

2. A irregularidade procedimental em defesa de Trabalho de Conclusão de Curso, momento crucial da formação acadêmica, gera danos morais indenizáveis que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenizatória, registrada sob o nº 011987-90.2024.8.11.0002, ajuizada por
ELIAS RODRIGUES MONCAO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Alega o autor que em 08 de dezembro de 2023 defendeu seu trabalho de conclusão de curso superior de Direito com o tema "Cannabis: Um olhar sobre sua regulamentação" perante banca de professores da faculdade requerida. Sustenta que os professores não permitiram adequada organização e interromperam a apresentação, sendo posteriormente concedida nota que resultou em reprovação. Aduz que a faculdade não cumpriu as regras para apresentação do TCC, visto que a banca deveria ser formada por três professores conforme estabelecido pela instituição, mas havia apenas dois avaliadores, o que prejudicou gravemente sua avaliação e favoreceu sua reprovação. Afirma que o TCC foi considerado apto para apresentação e poderia ter atingido aprovação caso a banca estivesse formada corretamente. Postula nova data de apresentação com banca composta por três avaliadores sem qualquer custo adicional, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A requerida apresentou contestação suscitando preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da matéria, requerendo remessa à Justiça Federal. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito, invocando a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal. Alega que o autor foi reprovado em duas oportunidades distintas, sendo a primeira em 06 de dezembro de 2023 com três professores que atribuíram 4,00 pontos, e a segunda em 08 de dezembro de 2023 com dois professores que atribuíram 2,00 pontos. Afirma que o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso não prevê quantidade específica de professores avaliadores e que a reprovação decorreu da insuficiência de nota, não de irregularidade procedimental.

A r. sentença rejeitou a preliminar de incompetência, reconhecendo tratar-se de relação de consumo de competência da Justiça Estadual. No mérito, considerou demonstrada a falha na prestação de serviços educacionais pelo descumprimento da normativa expressa que estabelecia a composição da banca com três avaliadores, conforme documento "TCC II - Defesas" que previa textualmente: "A banca será composta por três avaliadores que serão do corpo docente do curso de Direito da UNIC Rondonópolis". Entendeu que o descumprimento foi sistemático, ocorrendo em ambas as defesas, e que tal irregularidade não pode ser considerada mera formalidade, pois compromete a legitimidade do processo avaliativo. Fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, considerando a capacidade econômica da requerida, a gravidade da falha e o caráter pedagógico da indenização.

A apelante reitera a tese de incompetência da Justiça Estadual e sustenta ausência de ilícito, alegando que a autonomia universitária permite à instituição definir seus critérios acadêmicos. Afirma que a reprovação decorreu do não atingimento da nota mínima e que não há demonstração de que a composição da banca tenha causado vício no mérito da avaliação. Subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, argumentando que o valor fixado é excessivo e não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que a presença de três membros na banca examinadora não constitui mera formalidade, mas requisito essencial para garantir pluralidade de visões e legitimidade ao processo. Argumenta que a ausência de regularização compromete a imparcialidade e pode afetar diretamente a nota final, caracterizando falha na prestação de serviços educacionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida na obrigação de fazer consistente em agendar nova banca de defesa de TCC com três professores avaliadores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Alega a parte Apelante que não há ilícito cometido pela IES capaz de ensejar responsabilidade, invocando a autonomia pedagógico-científica universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal, sustentando que o Regulamento do TCC não prevê quantidade específica de professores avaliadores e que a reprovação decorreu do não atingimento da nota mínima exigida. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

Já a parte Apelada defende que ocorreu flagrante descumprimento da normativa expressa que estabelecia a composição da banca com três avaliadores, caracterizando falha na prestação de serviços educacionais e gerando danos morais indenizáveis, pugnando pela manutenção integral da sentença proferida.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Verifica-se nos autos que a controvérsia central reside na alegada irregularidade na composição da banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso do apelado, realizada em 08 de dezembro de 2023, que teria sido formada por apenas dois professores quando a normativa institucional exigia expressamente três avaliadores. A análise sistemática dos elementos probatórios carreados aos autos revela que a questão deve ser examinada sob a ótica da relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, orientação extensível por analogia às instituições de ensino superior.

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pela apelante não merece acolhimento, uma vez que a presente demanda versa sobre típica relação de consumo estabelecida mediante contrato de prestação de serviços educacionais, não envolvendo qualquer interesse direto da União que justifique a competência da Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as relações entre alunos e instituições privadas de ensino superior são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, competindo à Justiça Estadual o julgamento de demandas dessa natureza, conforme se extrai do julgamento do CC 199265/RS, que estabeleceu não haver discussão acerca da expedição de diploma, mas de questão privada concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino e a parte autora.

Quanto ao mérito propriamente dito, constata-se que o documento intitulado "TCC II - Defesas", elaborado pelo Prof. Dr. Danilo Medeiros Gazzotti e juntado pelo próprio autor, estabelece de forma inequívoca que "A banca será composta por três avaliadores que seró do corpo docente do curso de Direito da UNIC Rondonópolis + possíveis convidados". Está normativa específica, reconhecida pela própria instituição de ensino, criou legítima expectativa no corpo discente quanto ao procedimento a ser adotado nas defesas de TCC, constituindo elemento integrante do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.

Depreende-se da documentação anexada que a defesa realizada em 08 de dezembro de 2023 foi efetivamente conduzida por apenas dois avaliadores, conforme demonstra a respectiva ata de defesa, caracterizando descumprimento sistemático da normativa previamente estabelecida pela própria instituição. Importa registrar que tal descumprimento não pode ser considerado mera irregularidade formal, pois a composição da banca examinadora com o número adequado de avaliadores visa assegurar pluralidade de visões, equilíbrio na avaliação e legitimidade ao processo acadêmico, constituindo garantia fundamental do aluno no momento crucial de sua formação.

A argumentação da apelante no sentido de que o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso não prevê quantidade específica de professores avaliadores não prospera, uma vez que a normativa específica juntada pelo próprio autor supre essa lacuna e estabelece claramente a exigência de três avaliadores. Cumpre destacar que as instituições de ensino superior, embora gozem de autonomia didático-científica nos termos do art. 207 da Constituição Federal, devem exercê-la em conformidade com os direitos dos consumidores e os princípios da boa-fé e transparência, não podendo a autonomia universitária ser invocada para justificar o descumprimento de suas próprias normativas institucionais.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a autonomia universitária, conquanto constitucionalmente assegurada, não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 1036076 AgR, "o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos". No caso concreto, a própria instituição estabeleceu a regra de composição da banca com três avaliadores, criando obrigação contratual que não pode ser unilateralmente descumprida sem caracterizar falha na prestação de serviços.

A alegação de que a reprovação decorreu exclusivamente do não atingimento da nota mínima não afasta a irregularidade procedimental verificada, pois o vício na composição da banca compromete a legitimidade de todo o processo avaliativo. É possível verificar através da análise dos autos que a ausência do terceiro avaliador pode ter influenciado diretamente no resultado da avaliação, uma vez que a presença de três professores assegura maior diversidade de perspectivas acadêmicas e reduz a possibilidade de subjetivismo excessivo na atribuição de notas.

Convém esclarecer que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações educacionais encontra amparo na Súmula 595 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições de ensino superior pelos danos suportados pelo aluno/consumidor. No caso dos autos, verifica-se que a instituição de ensino falhou na prestação de serviços ao não observar sua própria normativa, caracterizando defeito na prestação do serviço educacional nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, tenho por demonstrados os requisitos ensejadores da reparação extrapatrimonial. A falha na prestação de serviços educacionais em momento tão relevante da formação acadêmica do estudante, qual seja a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade pessoal do consumidor. O descumprimento sistemático da normativa institucional em procedimento acadêmico essencial gera legítima frustração de expectativas e abalo psicológico indenizável, especialmente considerando que tal irregularidade pode ter influenciado diretamente no resultado da avaliação.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da falha verificada, considerando a capacidade econômica da instituição de ensino, a repercussão do dano na esfera pessoal do estudante e o caráter pedagógico da indenização. Entendo aplicável ao caso concreto os critérios de razoabilidade e proporcionalidade consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando a redução pretendida pela apelante.

É importante registrar que a posterior realização de nova defesa em 16 de julho de 2025, desta vez com a composição regular de três professores, não afasta a responsabilidade da instituição pela falha anteriormente cometida, constituindo apenas cumprimento tardio da obrigação judicialmente imposta. O fato de o aluno ter sido novamente reprovado na segunda oportunidade não descaracteriza o vício procedimental da primeira defesa nem afasta o dever de indenizar pelos danos morais já experimentados.

A Súmula 326 do STJ estabelece que "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", ratificando a correção da decisão de primeiro grau quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação da majoração quando o recurso tenha sido integralmente desprovido pelo tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025